Tribunal: TJDFT
Processo: 0732203-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732203-65.2024.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: ALCIDES GOMES MUNIZ FILHO AGRAVADO: ALCIDES GOMES MUNIZ NETO, ADRIANO JAYME DE OLIVEIRA MUNIZ, ALESSANDRO ZARNOWSKI MUNIZ DESPACHO A gratuidade de justiça foi indeferida na ação de inventário originária em r. decisão preclusa (id. 86324895). Assim, ao Espólio-agravante para, em cinco dias, efetuar o preparo do recurso em dobro, sob pena de não conhecimento, por deserção, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC. Brasília - DF, 5 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora